Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-76.2024.6.16.0105
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600327-76.2024.6.16.0105

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600327-
76.2024.6.16.0105, que diante de todos elementos, em consonância com o Ministério Público
Eleitoral, julgou procedente e representação, para determinar a aplicação de multa no valor mínimo
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), além de remessa a
autoridade policial competente conforme descreve ao artigo. (Representação ajuizada por Partido
Progressistas - Terra Rica - Municipal, em face de Thayze Gizelli Cordeiro, com fulcro no art. 10 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, onde alegou em síntese que o representado divulgou imagens na
rede social Instagram, onde publicou vídeos após as 22 horas do dia 05, ferindo assim o artigo 10
da resolução 23.610/19. Alegaram os representantes que: Segundo o artigo 10, a propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão deve ser encerrada às 22 horas do antepenúltimo dia que
antecede o pleito, enquanto a propaganda em geral, incluindo redes sociais, deve ser encerrada às
22h do dia anterior à eleição). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THAYZE GIZELLI CORDEIRO (RECORRENTE)
JULIANO MARCELO GERMANO (ADVOGADO)
GLAUCIA MANGANELLI MENOTI (ADVOGADO)
ALEXSANDER BRUNO MEDEIROS (RECORRIDO)
MATHEUS DOS SANTOS FRANCA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
TERRA RICA (RECORRIDO)
MATHEUS DOS SANTOS FRANCA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210342
02/12/2024
14:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44210342 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 14:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120214243068400000043158024
Número do documento: 24120214243068400000043158024
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:51:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.555

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600327-76.2024.6.16.0105 – Terra Rica –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: THAYZE GIZELLI CORDEIRO
ADVOGADO: JULIANO MARCELO GERMANO - OAB/PR33691
ADVOGADO: GLAUCIA MANGANELLI MENOTI - OAB/PR69861
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE TERRA RICA
ADVOGADO: MATHEUS DOS SANTOS FRANCA - OAB/PR102702
RECORRIDO: ALEXSANDER BRUNO MEDEIROS
ADVOGADO: MATHEUS DOS SANTOS FRANCA - OAB/PR102702
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET NA VÉSPERA E NO DIA DA ELEIÇÃO. ARTIGO 87,
INCISO IV, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.610/2019. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Thayze Giselli Cordeiro
em face da sentença proferida pelo Juízo da 105ª Zona Eleitoral de
Terra Rica, que julgou procedente a representação proposta pela
Comissão Provisória Municipal do Partido Progressistas de Terra Rica
e condenou a recorrente pela prática da infração eleitoral prevista no
artigo 87, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019, aplicando-lhe
multa no valor de R$ 5.320,50. O juízo de primeiro grau determinou,
ainda, o envio do caso à autoridade policial para apuração de possível

Num. 44210342 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 14:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120214243068400000043158024
Número do documento: 24120214243068400000043158024
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:51:21
crime eleitoral.
1.2 Em suas razões recursais, a recorrente alegou que respeitou o
prazo para publicações de campanha e que não há provas de
veiculação irregular, pois as imagens apresentadas pela recorrida são
unilaterais e insuficientes para configurar a infração. Argumentou,
ainda, que não houve prejuízo à representante, eis que seus
candidatos foram eleitos no pleito municipal, ao passo que a
representada não obteve êxito nas eleições. Requereu o conhecimento
e o provimento do recurso, para julgar improcedente a representação
eleitoral.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as provas são suficientes
para comprovar a veiculação de propaganda após o horário permitido
pela legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se à análise da veiculação de propaganda
eleitoral irregular por Thayze Gizelli Cordeiro, então candidata ao cargo
de prefeita do município de Terra Rica, por supostamente ter publicado
conteúdos eleitorais em seu perfil do Instagram, após as 22h, na
véspera da eleição, e na data do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.610/2019 veda, após as 22h horas da
véspera da eleição, o funcionamento de alto-falantes ou amplificadores
de som (art. 15) e a distribuição de material gráfico, caminhada,
carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou
minitrio (art. 16), mas não limita a propaganda na internet até o
mencionado horário.
3.2 O artigo 87, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbe a
publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de propagandas
eleitorais na internet no dia da eleição, permitindo, entretanto, a
manutenção de publicações previamente realizadas.
3.3 A propaganda em exame foi realizada na internet , ambiente no
qual, à míngua de previsão legal em sentido diverso, os atos de
campanha são permitidos durante todo o dia que antecede as eleições,
independentemente do horário, sendo vedados apenas no dia do pleito.

Num. 44210342 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 14:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120214243068400000043158024
Número do documento: 24120214243068400000043158024
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:51:21
3.4 No caso concreto, a análise das provas não permite afirmar com segurança
que a recorrente tenha veiculado novos conteúdos no dia do pleito. Os prints
apresentados pela recorrida não demonstram a data de publicação,
comprovando apenas há quantos minutos o conteúdo havia sido postado, de
modo que frágeis para sustentar a imputação de infração eleitoral.
3.3 A imposição de penalidade em matéria eleitoral exige prova robusta e
inequívoca, inexistente nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença de
primeiro grau, julgando improcedente a representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "A publicação de novos conteúdos ou o
impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata
o art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, no dia da eleição, constitui crime,
sendo, portanto, vedada a publicação de propaganda eleitoral em
redes sociais no dia do pleito. No entanto, o conteúdo publicado até a
véspera do dia da eleição pode ser mantido, conforme o art. 87, inciso
IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Na véspera, a publicação pode
ser realizada até as 23h59min, desde que não sejam utilizados
mecanismos que garantam visibilidade com destaque prolongado no
dia da eleição."
Dispositivo relevante citado:
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 15, art. 16 e art. 87, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-RS, RE nº 060027845, Rel. Des. Eleitoral Silvio Ronaldo Santos
de Moraes, Julg. 20/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44210342 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 14:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120214243068400000043158024
Número do documento: 24120214243068400000043158024
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:51:21
Curitiba, 19/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Thayze Giselli Cordeiro em face da sentença
proferida pelo Juízo da 105ª Zona Eleitoral de Terra Rica, que julgou procedente a
representação eleitoral pela publicação de propaganda eleitoral no dia da eleição, conduta
prevista no artigo 87, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019, aplicando multa à
representada no valor de R$ 5.320,50, e determinando o envio dos autos à autoridade
policial para apuração de possível crime eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 44179337), a recorrente alegou, em síntese, que: a)
respeitou rigorosamente a lei, tendo postado seus conteúdos somente até as 22h horas
do dia 05 de outubro de 2024; b) não há provas nos autos que comprovem que a
publicação foi feita fora do prazo legal, tendo a recorrida apresentado apenas telas
unilaterais, com o intuito de induzir esse Juízo em erro; e c) não houve prejuízo à
representante, eis que seus candidatos foram eleitos no pleito municipal, ao passo que a
representada não obteve êxito nas eleições. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a presente representação
eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 44179342), a recorrida, Comissão Provisória Municipal do
Partido Progressistas de Terra Rica, requereu o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto por Thayze Gizelli Cordeiro, por entender que as provas angariadas
são suficientes a comprovar que a recorrente veiculou propaganda após o horário
permitido pela legislação eleitoral (ID 44194188).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade dos Recursos
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44210342 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 14:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120214243068400000043158024
Número do documento: 24120214243068400000043158024
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:51:21
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à análise da veiculação de propaganda eleitoral irregular por
Thayze Gizelli Cordeiro, então candidata ao cargo de prefeita do município de Terra Rica,
por ter supostamente publicado conteúdos eleitorais em seu perfil do Instagram após as
22h na véspera da eleição, bem como na data do pleito.
A Resolução TSE nº 23.610/2019 veda, após as 22h horas da véspera da eleição, o
funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som (art. 15) e a distribuição de
material gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de
som ou minitrio (art. 16).
Assim, os artigos supracitados não se aplicam ao caso em análise, eis que, no presente
caso, as propagandas eleitorais combatidas foram realizadas na internet, de modo
que, ante a ausência de previsão legal em sentido diverso, podem ser veiculadas
durante todo o dia que antecede o pleito, independentemente do horário.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul:
RECURSO. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
FACEBOOK. VEICULAÇÃO NA VÉSPERA DAS ELEIÇÕES. TÉRMINO DO PERÍODO
DE PROPAGANDA. PLEITO DEFINIDO. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. PERDA DO
OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. ATOS DE CAMPANHA PERMITIDOS NA
INTERNET. AUSENTE PREVISÃO DE MULTA. RECURSO PREJUDICADO QUANTO À
REMOÇÃO DO CONTEÚDO E DESPROVIDO EM RELAÇÃO AO PEDIDO SANCIONATÓRIO.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente representação por
propaganda irregular consistente em postagens na rede social Facebook, na
véspera do pleito, após as 22 horas, de mensagem contendo pedido de voto.
2. Remoção do conteúdo na internet. Exaurido o período de propaganda eleitoral e
definido o pleito no município, evidenciada a perda do objeto e do interesse recursal.
Eventual desconformidade com o material veiculado há de ser vindicada na Justiça Comum,
consoante dispõe o art. 38, § 7º, da Resolução TSE n. 23.610/19.
3. Pedido de aplicação de multa por violação ao art. 39, § 9º, da Lei n. 9.504/97.
Inaplicável à hipótese dos autos. A propaganda em exame foi realizada na internet ,
ambiente no qual, à míngua de previsão legal em sentido diverso, os atos de
campanha são permitidos durante todo o dia que antecede as eleições, independentemente do
horário.
4. Recurso prejudicado quanto à remoção do conteúdo e desprovido em relação à
aplicação de multa.
(RE nº 060027845, Relator: Des. DES.ELEITORAL SILVIO RONALDO SANTOS DE
MORAES. Julgamento: 20/04/2021) - (Destaquei)
Por sua vez, o artigo 87, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019, ao tipificar como
crime a propaganda eleitoral veiculada na internet na data do pleito, expressamente
considera ilícita a publicação de novos conteúdos apenas no dia da eleição,

Num. 44210342 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 14:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120214243068400000043158024
Número do documento: 24120214243068400000043158024
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:51:21
admitindo, ainda, que sejam mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos
anteriormente divulgados. Veja-se:
Art. 87. Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de 6 (seis) meses
a 1 (um) ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos) a R$ 15.961,50 (quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta
centavos) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 5º, I a IV) :
[...]
IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas
aplicações de internet de que trata o art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, podendo ser
mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
No caso em análise, o juízo de primeiro grau condenou a recorrente pela prática da
infração eleitoral prevista no artigo 87, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.320,50, em razão da divulgação de propagandas
eleitorais em seu Instagram após as 22h horas do dia 05/10/2024, véspera da eleição, e
também no dia do pleito.
Veja-se os prints dos vídeos publicados pela recorrente em seu Instagram:
Da análise do primeiro e do segundo print, verifica-se que o conteúdo impugnado não foi
veiculado no dia do pleito. Entretanto, pode-se concluir que, na véspera das eleições, a
postagem já havia sido divulgada na rede social da recorrente, conforme informação
constante da primeira imagem (Sáb. 05 de out. de 2024 - 22:56), o que torna atípica a
conduta da representada em relação a estes fatos.
Importante mencionar que não há prova nos autos de que tenham sido empregados,

Num. 44210342 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 14:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120214243068400000043158024
Número do documento: 24120214243068400000043158024
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:51:21
nessa postagem realizada na véspera da eleição, mecanismos de visualização
prolongada, de modo que não há qualquer dúvida sobre a sua regularidade.
Quanto ao terceiro print, observa-se que não há qualquer informação sobre a data em que
o conteúdo foi publicado no perfil do Instagram da recorrente, não havendo, assim, prova
da materialidade da infração imputada à candidata.
A condenação pela veiculação de propaganda eleitoral na internet no dia da eleição exige
prova robusta e inequívoca, não podendo se basear em informações frágeis ou
insuficientes.
No caso concreto, a análise das provas não permite afirmar com segurança que a
recorrente tenha veiculado novos conteúdos no dia do pleito. Como visto, os prints
apresentados pela recorrida não demonstram a data de publicação, sendo frágeis para
sustentar a imputação de infração eleitoral à recorrente.
Desse modo, considerando a inexistência de prova robusta e inequívoca da prática da
infração eleitoral pela recorrente, deve-se dar provimento ao recurso eleitoral interposto,
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a representação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto
por Thayze Gizelli Cordeiro, para julgar improcedente a presente representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600327-76.2024.6.16.0105 - Terra Rica -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
THAYZE GIZELLI CORDEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO MARCELO GERMANO
- PR33691, GLAUCIA MANGANELLI MENOTI - PR69861 - RECORRIDOS: COMISSAO
PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE TERRA RICA, ALEXSANDER BRUNO

Num. 44210342 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 14:24:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120214243068400000043158024
Número do documento: 24120214243068400000043158024
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:51:21
MEDEIROS - Advogado dos RECORRIDOS: MATHEUS DOS SANTOS FRANCA - PR102702
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024